Tribunal: TJMT
Processo: 1020395-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020395-81.2021.8.11.0000 – Nova Mutum
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Paulo César Baldissera em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de resolução de contrato c/c consignação em pagamento que move contra Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda., deferiu o pedido de consignação em pagamento do montante total discutido, acrescido da multa de 10% (dez por cento) e, em relação à negativação do nome do autor, salientou a inexistência de informações acerca da sua ocorrência, mencionando que tal fato poderá ser analisado em momento posterior. Na decisão integrativa, elucidou que o mínimo a ser depositado seria a multa compensatória de 50% (cinquenta por cento) do contrato, restando a análise de depósito do valor, como forma de suspender o débito, condicionada ao contraditório ou ameaça iminente de protesto.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, ao determinar o depósito da quantia, ignorou por completo o pedido formulado na exordial, que é a resolução do contrato de compra e venda de milho comercial em grãos a granel fixo, sem ônus, com base na quebra da base objetiva do contrato; onerosidade excessiva e teoria da imprevisão; e contrato cumulativo versus contrato aleatório. Além disso, deixou de observar o pedido subsidiário de resolução do contrato com ônus, fundamentado na teoria da ruína econômica e revisão contratual.
Segue sustentando que o fato de o nome do agravante não ter sido protestado ou de que o seu patrimônio ainda não tenha sido atingido não é motivo suficiente para indeferir a tutela, tendo em vista que a agravada poderá se utilizar de outros meios cautelares para alcançá-lo, mormente em razão de já ter ajuizado a ação de execução n. 1005608-09.2021.8.11.0045. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, embora o agravante defenda a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência no juízo a quo, é fato que, em princípio, não vislumbra-se a sua presença, sendo matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória, consoante bem anotado pelo MM. Juiz.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo e 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 16 de novembro 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator